Tribunal: TJDFT
Processo: 0731329-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PARCIAL DE ACORDO. EXCLUSÃO DE CLÁUSULA LIVREMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO CONSENTIMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo exequente/recorrente para reformar a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes.
3. O recorrente ajuizou em 06/06/2022 ação de cobrança a fim de condenar a parte executada/recorrida ao pagamento de encargos relativos a contrato de locação de imóvel. Em 18/08/2023, sobreveio a sentença de ID 75180000 que condenou a parte recorrida ao pagamento da quantia de R$ 14.220,00 (quatorze mil reais). Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, não foram encontrados bens passíveis de penhora.
4. O Juízo de primeiro grau não homologou a cláusula 2.4 da avença sob fundamento de que a penhora sobre percentual de 30% do salário (R$ 1.819,95) do recorrido Gilvanio Pereira dos Santos não se mostraria cabível, uma vez que esse percentual ultrapassaria valor suficiente a garantir condições mínimas de dignidade.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a referida cláusula decorre de autorização expressa, livre e consciente do devedor, o qual indicou a empresa empregadora e os dados bancários para repasse dos valores, não havendo que se falar em qualquer vício, de modo que se deveria prestigiar a autonomia privada das partes.
6. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se se mostra cabível a reforma da sentença a fim de homologar cláusula de acordo firmado entre as partes.
IV. Razões de decidir
8. O art. 41 da Lei n. 9.099/95, assim como o art. 77 do RITR, estabelecem que: “Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.
9. A cláusula 2.4 prevê que “OS EXECUTADOS autorizam que os descontos das parcelas sejam realizados diretamente na folha de pagamento do executado GILVANIO PEREIRA DOS SANTOS, autorizando a expedição de ofício para desconto em folha a ser enviado ao órgão empregador, a saber: TEMPERBRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA, CNPJ: 49.392.982/0001-01, situado à SIA Trecho 2, 1475, Conj. A, LOTES 1e 2, Zona Industrial (Guará), BRASÍLIA - DF - CEP: 71200-020, devendo os valores descontados serem transferidos para a conta indicada no item 2.2”.
10. No caso, verifica-se que o instrumento de acordo (ID 75180106) foi subscrito por ambos os recorridos. Não obstante, em que pese ter havido indeferimento pretérito do pedido de penhora de percentual de salário, nota-se que a previsão de desconto em folha de pagamento decorreu de livre manifestação de vontade das partes, cujo ônus deve recair sobre a parte que integralmente anuiu com os termos da avença.
11. Por fim, verifica-se que o acordo atende aos requisitos do art. 104 do Código Civil, assim como não se verificam os vícios do consentimento previstos no art. 171 do mesmo diploma legal.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a ressalva quanto à cláusula 2.4 do acordo firmado entre as partes, de modo que a referida disposição tenha plena vigência até a satisfação do débito exequendo.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 41 da Lei n. 9.099/95.
Art. 77 do RITR.
Arts. 104 e 171 do Código Civil.